Tribunal: TCU
Processo: 026.038/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. João Roberto Pereira de Melo, ex-Prefeito Municipal de Santo Amaro/BA, na gestão 2005-2008, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados na órbita do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2005, àquela municipalidade, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 32 a 35); Considerando que, no caso em exame, ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, uma vez que após a apresentação da prestação de contas, em 14/2/2006 (peça 6), só há registro documental de mínimo tratamento da matéria por parte do órgão repassador no Parecer Financeiro 580/2016-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFINFNDE, de 3/10/2016, (peça 8, p. 3-5), o que caracteriza, comprovadamente, o decurso pleno do prazo prescricional de cinco anos previsto na Resolução TCU 344/2022; e Considerando a configuração da hipótese prevista no art. 6o, inciso II, c/c art.19 da IN/TCU 71/2012, decurso de prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 6o, inciso II, e art.19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar os autos, sem julgamento do mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a caracterização superveniente da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.038/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Roberto Pereira de Melo (XXX.884.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Amaro - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.